Tribunal: TJES
Processo: 5001481-87.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001481-87.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001481-87.2024.8.08.0028

APELANTE
: CRISTIANO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ERROR IN PROCEDENDO
. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que o juízo de origem, após a alegação de ilegitimidade em contestação, extinguiu o feito sem oportunizar a faculdade de alterar a petição inicial para substituição do réu, violando o disposto nos arts. 338 e 339 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença terminativa que acolhe a ilegitimidade passiva é nula (configurando error in procedendo) quando proferida sem a prévia e específica intimação do autor para exercer a faculdade de substituição do polo passivo, conforme exigido pelo art. 338 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 338,
caput
, do CPC, estabelece um dever processual cogente ao magistrado, e não uma mera faculdade, de oportunizar ativamente o saneamento do vício na hipótese de alegação de ilegitimidade passiva.

5. Configura
error in procedendo
a extinção do feito por ilegitimidade passiva sem a prévia e específica intimação do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, para facultar-lhe a alteração da petição inicial e a substituição do réu.

6. A ausência do pedido de substituição na réplica não acarreta a preclusão da faculdade prevista no art. 338 do CPC, pois a norma exige uma intimação judicial específica para esse fim, em prestígio aos princípios da cooperação, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

7. A inobservância do rito processual obrigatório acarreta a nulidade insanável da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para observância do art. 338, caput, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A regra do art. 338, caput, do CPC, que faculta ao autor a substituição do réu em caso de alegação de ilegitimidade passiva, impõe ao magistrado um dever de intimação específica para esse fim, não configurando preclusão a ausência de requerimento na réplica.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 338, 339 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5008088-36.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, p. 18/09/2023; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0000983-75.2021.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, p. 03/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001481-87.2024.8.08.0028

APELANTE
: CRISTIANO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO
: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível que visa anular a sentença terminativa (ID 16804499), a qual extinguiu o feito por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC).

O Apelante busca a anulação da sentença, sob o fundamento de que o d. Juízo de piso, ao acolher a tese de ilegitimidade passiva arguida em contestação, extinguiu o feito sem oportunizar a prévia correção do polo passivo, em violação ao disposto nos artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, extrai-se que o Autor, ora Apelante, ajuizou a Petição Inicial (ID 16804261) em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., que figurava como credora original no contrato (ID 16804269).

Regularmente citado, o Réu (Apelado) apresentou Contestação (ID 16804485), na qual arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Naquela oportunidade, informou que o crédito fora objeto de endosso, indicando como atual detentor o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITOS AUTO VIII (CNPJ 40.677.194/0001-89), em cumprimento ao art. 339 do CPC.

Após a Réplica (ID 16804494), certificada como intempestiva (ID 16804495), sobreveio a r. Sentença (ID 16804499). O d. Magistrado acolheu a preliminar defensiva e extinguiu o feito sem resolução de mérito, baseando-se na seguinte fundamentação:

“Dessa forma, ciente do endosso praticado pela requerida, deveria o autor, em sua primeira oportunidade, na impugnação à contestação de Id. 54284267, ter pretendido a correção do polo passivo e, como não o fez, operou-se a preclusão em seu desfavor, de sorte a impedi-lo de retificar a composição subjetiva passiva da lide.

Por este motivo, face o autor ter tomado conhecimento do endosso e não ter requerido a substituição do polo passivo, esta preliminar deve ser acolhida e o feito extinto sem julgamento do mérito.”

Ocorre que tal procedimento configura
error in procedendo
, por inobservância da norma cogente estabelecida nos arts. 338 e 339 do CPC.

O Código de Processo Civil de 2015, em prestígio aos princípios da cooperação (art. 6º), da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º), estabeleceu um mecanismo obrigatório de saneamento para a hipótese de alegação de ilegitimidade passiva. Dispõe o art. 338,
caput
:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Trata-se de um dever do magistrado, e não de mera faculdade. A lei impõe ao juiz o dever de oportunizar ativamente o saneamento do vício, intimando o autor
especificamente
para este fim.

No caso dos autos, o d. Juízo singular presumiu a preclusão da faculdade de substituição pelo simples fato de o Autor não a ter requerido em sua réplica. Contudo, nunca houve uma intimação específica dirigida ao Autor facultando-lhe a alteração da petição inicial.

Não sendo observada a prévia e específica intimação da parte autora para os fins do art. 338 do CPC, a sentença padece de nulidade insanável. Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE . INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 338 E 338 DO CPC.
1. Hipótese em que a r . Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva. 2. A sistemática dos arts. 338 e 339 prestigia a primazia do julgamento de mérito e impõe ao magistrado o dever de oportunizar o saneamento da questão preliminar antes da estabilização da demanda e do prosseguimento do processo para a fase probatória .
3. Muito embora a parte tenha apresentado réplica e se manifestado nos atos processuais subsequentes, não houve determinação específica para se manifestação sobre a eventual substituição processual, muito menos medida saneadora na forma dos arts. 347, 351 e 352 do CPC/15.
4 . Não sendo observada a prévia intimação da parte autora acerca da alegada ilegitimidade passiva, padece de nulidade a sentença. 5. Sentença anulada de ofício. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5008088-36 .2021.8.08.0024, Relator.: DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 18/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA NA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO OPORTUNIZADA PELO JUIZ – EXEGESE DO ART. 338 DO CPC/2015 – ERROR IN PROCEDENDO DESCORTINADO – DEFESA DA COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO EM SEDE DE RÉPLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, COM O RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 338 DO CPC/2015
. 1) Os arts . 338 e 339 do Código de Processo Civil trazem regras semelhantes à antiga de nomeação à autoria, porém, com um espectro mais amplo ao estabelecer que, em qualquer de ilegitimidade passiva, poderá ocorrer a retificação do polo passivo. 2) De acordo com art. 339 do CPC/2015, ao requerido incumbe a indicação do sujeito passivo da relação jurídica ao alegar a sua ilegitimidade e, na espécie, o requerido/apelado Leomar Soares da Silva, apesar de não ter observado fielmente tal dispositivo ao arguir a sua ilegitimidade e postular a extinção do feito sem resolução de mérito, o fez implicitamente ao atribuir aos espólios por ele representados a legitimidade para responder ao pedido formulado pelo autor. 3) Em que pese o desacerto na composição do polo passivo que, apesar de não identificada ab initio pelo juiz, restou confirmada ao ser arguida preliminar de ilegitimidade passiva pelo requerido, cabia ao Juízo de 1º grau facultar ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do requerido, o que não foi observado .
4) Embora não se desconheça respeitável posicionamento de que é possível extrair a manifesta intenção da parte autora de não alterar o polo passivo quando, em sede de réplica, se insurge quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, com isso acarretando preclusão lógica quanto às faculdades conferidas pelos arts. 338 e 339 do CPC/2015, não se trata do entendimento mais acertado a ser adotado no caso em análise, uma vez que aos autores/apelantes não foi facultada a correção do polo passivo, tal qual orienta o art. 338 do CPC/2015, o que torna legítima a sua manifestação, ao serem intimados somente para que apresentassem a sua réplica, em prol da manutenção do polo passivo conforme formado e, via reflexa, da rejeição da preliminar suscitada pela parte contrária.
5) Caberá aos autores/apelantes verificar quem é(são) o (s) verdadeiramente legitimado (s) a responder (em) pelos pleitos, haja vista que o requerido noticiou na contestação que, após a conclusão do processo de inventário, ocorreu a venda do imóvel a uma pessoa jurídica (Casa Linda Construtora Ltda .), do que se infere não mais haver espólio, enquanto universalidade de bens, dada a transmissão dos bens aos herdeiros. 6) Anulação, de ofício, da sentença proferida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000983-75.2021 .8.08.0030, Relator.: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 03/06/2024)

Portanto, a anulação da sentença é medida adequada, devendo os autos retornar à origem para que o d. Juízo singular cumpra o rito processual obrigatório, intimando o Autor (Apelante) para, querendo, exercer a faculdade prevista no art. 338 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação (ID 16804500) para
ANULAR
a r. sentença (ID 16804499), por
error in procedendo
. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja observado o disposto no art. 338,
caput
, do Código de Processo Civil, facultando-se ao Autor a emenda da inicial para substituição do polo passivo, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.